Tribunal: STF
Processo: RHC 255329
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Andre Matos Francisco, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 839.075/SP (docs. 69 e 70).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado como incurso no crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, com trânsito em julgado em 12/2/2021 [...]” (doc. 57, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A decisão atacada padece de ilegalidade, pois, ao não conhecer do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça impediu o exame de questão que envolve constrangimento ilegal relativo à dosimetria da pena, passível de correção pela via do habeas corpus, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o habeas corpus é cabível quando a aplicação de uma causa de aumento de pena não se fundamenta em elementos concretos aptos a justificar sua incidência, conforme se observa: [...].



    No caso dos autos, a decisão condenatória aplicou a causa de aumento sem qualquer indicação de risco efetivo à segurança dos frequentadores do estabelecimento de ensino, contrariando o entendimento consolidado nos tribunais superiores. A simples localização geográfica do delito não é suficiente para justificar o agravamento da pena.



    Ademais, a denegação do habeas corpus sob o fundamento de que se busca a revisão de condenação transitada em julgado desconsidera a excepcionalidade do caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus quando se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na aplicação da pena, como ocorre na presente hipótese.



    Contudo, a defesa efetivamente impugnou a decisão agravada, apontando o erro na fundamentação da condenação ao aplicar a majorante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 sem demonstrar o risco real à segurança dos frequentadores do estabelecimento de ensino. (doc. 78, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA! (doc. 78, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (doc. 69, p. 1 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator